Tribunal: STF
Processo: HC 264319
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação tardia de nulidade. Pedido de nulidade da decisão que autorizou a interceptação formulado somente após o julgamento da apelação. Impropriedade. Decisão que autorizou a interceptação já apreciada nesta Corte em habeas corpus impetrado por corréu. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Condenado por associação para o tráfico e tráfico pede nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o réu pode suscitar nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender e somente depois de julgada a apelação.



    III. Razões de decidir



    3. A alegação tardia de nulidade revela ausência de prejuízo. Se prejuízo houvesse, a impugnação constaria, ao menos, das razões da apelação.



    3.1 O réu não tem o direito de suscitar tese ou nulidade, pela primeira vez, após julgamento da apelação.



    3.2 Decisões que autorizaram a interceptação, que foram as mesmas para todos os réus, já foram validadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.